Tribunal: TJMT
Processo: 0008551-77.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008551-77.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[INJENORTE BOMBAS INJETORAS DO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 36.885.879/0001-43 (EMBARGANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO VERIFICADA – MULTA ADMINISTRATIVA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO — PERCENTUAL FIXADO EM CEM POR CENTO (100%) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO — CONTORNOS CONFISCATÓRIOS — INEXISTÊNCIA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Esta Corte de Justiça, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, possui entendimento no sentido de que a multa de até 100% do valor do imposto devido, prevista no art.

45, I, “a”, da Lei Estadual n. 7098/1998, não possui contornos confiscatórios.

2.

Aclaratórios parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão só para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por INJENORTE BOMBAS INJETORAS DO NORTE LTDA. - ME contra o acórdão de id. 105690964 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ela interposto em face da sentença que denegou a ordem no Mandado de Segurança n. 0008551-77.2011.8.11.0041 indicando como ato coator do Gerente de Informações Fiscais da SEFAZ/MT.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão das provas pré-constituídas nos autos, notadamente os comprovantes de pagamento parcial do tributo, que demonstram a

hipótese da norma decadencial do art. 150, §4º, do CTN, bem como quanto ao pleito de nulidade da multa de 100% sobre o valor dos créditos tributários sem qualquer indicação de má-fé ou dolo da empresa.

Cita a necessidade de aplicação retroativa da penalidade mais benéfica (art. 106, II, “c”, do CTN), na forma do art. 47-E, I, “a”, da Lei Estadual n. 7098/1998, inserido pela Lei Estadual n. 10.978/2019,

Requer sejam sanadas as omissões apontadas e declarado o cancelamento do crédito tributário ou de parte do mesmo ou, subsidiariamente, aplicação retroativa da penalidade mais benéfica à Embargante, nos termos acima indicados.

Contrarrazões no id. 108549630.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022